Tribunal: TJBA
Processo: 8001891-28.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001891-28.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IONEIDE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO, TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de professora da rede municipal ao pagamento de horas extras em razão da extrapolação do limite legal de 2/3 da jornada para atividades de regência de classe, previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. O Embargante alega omissões quanto à ausência de prova da extrapolação da jornada e quanto à inexistência de norma municipal regulamentadora durante o período de 2016 a 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise das provas relativas à distribuição da carga horária docente; (ii) apurar se a ausência de regulamentação municipal da Lei nº 11.738/2008 impede a aplicação do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão impugnado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a tese relativa à ausência de prova da extrapolação da jornada, reconhecendo que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar a correta distribuição da carga horária da professora.

3.2. A condenação em pagamento de horas extras decorreu da aplicação direta do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, em razão do desrespeito à proporção legal entre regência de classe e atividades extraclasse.

3.3. A alegação de inexistência de regulamentação municipal da norma federal no período de 2016 a 2019 constitui inovação em sede de Embargos de Declaração, não sendo admitida.

3.4. Contudo, importa dizer a este respeito que a norma do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 possui eficácia plena, como decidido pelo STF no Tema 958, não dependendo de regulamentação local para sua aplicação obrigatória aos entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pelo ente público da adequada distribuição da carga horária docente enseja o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras pelo desrespeito à proporção legal prevista na Lei nº 11.738/2008.

O § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 tem aplicação imediata e independe de regulamentação local, conforme decidido pelo STF no Tema 958.

Inovações recursais não são admitidas em sede de Embargos de Declaração, cuja função é restrita à eliminação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.067.758 (Tema 958), rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 20.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001891-28.2021.8.05.0014
, em que figuram como apelante IONEIDE MOREIRA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ARACI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Abril de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA